Tribunal: TJSP
Processo: 0002304-45.1989.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRECATÓRIO. Mogi das Cruzes. Desapropriação. Moratória Constitucional. Art. 78 do ADCT (EC no 30/00). Juros legais. Fluência. Cálculo do DEPRE. Insurgência da expropriante seis anos após o depósito da 10a e última parcela nos autos. Preclusão. – A expropriante aderiu ao parcelamento, nos termos do art. 78 do ADTC, para a quitação do débito em dez parcelas, sendo a última depositada em 31-1-2011,

Ementa:
PRECATÓRIO. Mogi das Cruzes. Desapropriação. Moratória Constitucional. Art. 78 do ADCT (EC no 30/00). Juros legais. Fluência. Cálculo do DEPRE. Insurgência da expropriante seis anos após o depósito da 10a e última parcela nos autos. Preclusão. – A expropriante aderiu ao parcelamento, nos termos do art. 78 do ADTC, para a quitação do débito em dez parcelas, sendo a última depositada em 31-1-2011, conforme o cálculo do DEPRE. A insurgência quanto aos juros legais tão somente seis anos após a quitação do precatório não se justifica, considerando a vista concedida anteriormente para manifestar-se. A apelante não pretende discutir mero erro material ou aritmético, mas sim os critérios utilizados para a elaboração do cálculo realizado em 2011, o qual observou o acórdão transitado em julgado em 8-10-1991 e a conta homologada em 17-2-1992. A preclusão lógica está mesmo caracterizada. – Execução extinta. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000191486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002304-45.1989.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE, é
apelado MOSÉ DE PICCIOTTO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0002304-45.1989.8.26.0361
7
Voto no AC-23.431/20
Apelação no 0002304-45.1989 10a Câmara de Direito Público
Apte: Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE
Apdo: Mosé de Picciotto
Origem: 3a Vara Cível (Mogi das Cruzes) Proc. no 0002304-45.1989
Juiz: Fabricio Henrique Canelas

PRECATÓRIO. Mogi das Cruzes. Desapropriação. Moratória
Constitucional. Art. 78 do ADCT (EC no 30/00). Juros legais.
Fluência. Cálculo do DEPRE. Insurgência da expropriante seis
anos após o depósito da 10a e última parcela nos autos.
Preclusão. A expropriante aderiu ao parcelamento, nos termos
do art. 78 do ADTC, para a quitação do débito em dez parcelas,
sendo a última depositada em 31-1-2011, conforme o cálculo
do DEPRE. A insurgência quanto aos juros legais tão somente
seis anos após a quitação do precatório não se justifica,
considerando a vista concedida anteriormente para manifestar-
se. A apelante não pretende discutir mero erro material ou
aritmético, mas sim os critérios utilizados para a elaboração do
cálculo realizado em 2011, o qual observou o acórdão
transitado em julgado em 8-10-1991 e a conta homologada em
17-2-1992. A preclusão lógica está mesmo caracterizada.
Execução extinta. Recurso desprovido.
1.
A sentença de fls. 631/637, vol. 4, julgou extinto o
cumprimento de sentença na ação de desapropriação, ante o reconhecimento
do pagamento integral do precatório expedido, nos termos do art. 924, II do
CPC.
Apela o DAEE (fls. 644/653, vol. 4); em preliminar,
entende pela necessidade de suspensão do feito até o julgamento do REsp no
1.328.993-CE, que versa sobre a incidência de juros moratórios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0002304-45.1989.8.26.0361
7
compensatórios no âmbito dos pagamentos das desapropriações realizadas
pelo Estado. No mérito, sustenta a ocorrência de erro material no cálculo
elaborado pelo DEPRE, sendo matéria de ordem pública, não sujeita à
preclusão; as planilhas de cálculo elaboradas por quaisquer das partes
possuem natureza de mero expediente; a efetivação de pagamento de
indenizações deve pautar-se pela certeza e exatidão de valores; o precatório foi
abrangido pela EC no 30/2000 com dez parcelas decenais já pagas pelo DAEE;
há saldo remanescente no total de R$-18.980,67, atualizado até 30-9-2018,
em favor do erário devido ao cumprimento da LF no 11.960/09, com aplicação
da SV STF no 17, bem como com fundamento na ADI 2332; ao expropriante
será devido o valor de R$-8.607,46 e ao Tribunal, o valor de R$-10.3732,21.
Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
custas.
Contrarrazões às fls. 657/664, vol. 4.
É o relatório.
2.
Fatos. A sentença de fls. 177/183, vol. 1, julgou
procedente a ação de desapropriação para incorporar ao patrimônio do DAEE
área de 23.232 ha, localizada na estrada Mogi-Taiaçupeba, Km 17, Mogi das
Cruzes, declarada de utilidade pública pelo DE no 27.419 de 1-10-1987,
mediante pagamento de indenização no valor de Cr$-689.017,17
(junho/1990), corrigido até a efetivação do pagamento, acrescido de juros
moratórios a partir do trânsito em julgado e de juros compensatórios de 12%
ao ano a partir da imissão na posse (28-6-1989). Em 27-6-1991 a 9a Câmara
Civil, Rel. Accioli Freire, negou provimento aos recursos oficial e voluntário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0002304-45.1989.8.26.0361
7
v.u., com a observação apenas de que a indenização seria corrigida a partir de
junho de 1990 (fls. 200/202, vol. 2).
Em 23-4-1992 foi expedido o ofício requisitório no
745/92, no valor de Cr$-6.219.154,61, fundado em conta homologada em
17-2-1992 (fls. 216, 221, 223, vol. 2); o precatório (processo EP no 1582/92)
ingressou em ordem cronológica no orçamento do exercício de 1993 (no de
ordem 0029/93), havendo a retificação para CR$-6.772.132,88 (fls. 229/230,
236, vol. 2). Em 6-7-1992 o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça
requisitou o pagamento de CR$-6.772.132,88, a ser atualizado a 1o de julho
do ano seguinte, acrescida das respectivas verbas em continuação e satisfação
total do débito até o exercício seguinte (fls. 241, vol. 2); em 28-4-1994 foi
depositado o valor de CR$-27.823,86 (fl. 244, vol. 2); e em 17-1-1996,
requisitado o pagamento do débito apurado em 30-6-1995 no valor de
R$-10.692,37, a ser atualizado até a data do depósito, acrescido de juros e
honorários em continuação (fl. 270, vol. 2).
Em 13-9-2000 foi promulgada a EC no 30/2000 que
incluiu o art. 78 no ADCT, permitindo que os precatórios pendentes na data
da edição da emenda e os que decorressem de ações ajuizadas até 31-12-1999
fossem liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros
legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez
anos. A autarquia aderiu ao parcelamento e o saldo foi pago em dez parcelas
depositadas na seguinte forma: em 28-09-2001, depositada a 1a parcela do
precatório no valor de R$-3.277,27 (fls. 282, vol. 2); em 30-12-2002, a 2a
parcela no valor de R$-3.732,86 (fl. 321, vol. 2); em 29-12-2003, a 3a parcela,
no valor de R$-4.288,56 (fl. 375, vol. 2); em 29-12-2004, a 4a parcela, no valor
de R$-4.620,70 (fl. 406, vol. 3); em 28-12-2005, a 5a parcela, no valor de
R$-4.964,10 (fl. 435, vol. 3); em 28-12-2006, a 6a parcela, no valor de
R$-5.183,06 (fl. 458, vol. 3); em 27-12-2007, a 7a parcela, no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0002304-45.1989.8.26.0361
7
R$-5.525,94 (fl. 481, vol. 3); em 29-12-2008, a 8a parcela, no valor de
R$-6.026,18 (fl. 500, vol. 3); e em 30-11-2009, a 9a parcela, no valor de
R$-6.313,56 (fl. 537, vol. 3).
Em 28-3-2011 juntada planilha de cálculo do
DEPRE informando o saldo remanescente para a 10a parcela no total de
R$-8.318,18 para 31-1-2011 (fls. 549/554, vol. 3). Os autos permaneceram
sem qualquer andamento de 3-5-2012 a 29-9-2016, determinando o juiz em
30-9-2016 a manifestação das partes no prazo de 15 dias (fl. 560vo/561, vol.
3); em 13-1-2017 foi aberta vista à Fazenda, que teve ciência em 25-1-2017 e
não se manifestou, com a determinação de remessa dos autos ao arquivo em
3-3-2017 (fls. 563/564, vol. 3). Em 29-8-2017 o DAEE insurgiu-se contra os
cálculos realizados observando que (i) deveria ter sido aplicada a Tabela da LF
no 11.960/09 para os pagamentos efetuados após 29-6-2009; (ii) não foi
observada a decisão em recurso repetitivo referente à aplicação de redutor
previsto em MP no 1.577/97, que muda a taxa de juros compensatórios de
12% para 6% a partir de 11-6-1997 até 12-9-2000; (iii) não foi aplicada a SV
no 17 do STF que determina a exclusão dos juros moratórios em continuação,
no período orçamentário entre 2-7-1992 a 31-12-1993, ou seja, com a redução
de 540 dias sem juros de mora; e (iv) cômputo de juros moratórios e
compensatórios em continuação indevidamente em todo o período da conta
(12-9-2000 a 9-12-2009), que cessam em 12-9-2000, entendendo como devido
o saldo a ser restituído ao erário em R$-15.099,56, incluindo-se a 10a parcela
de R$-8.318,18 (fls. 565/572, vol. 3). Após manifestação do expropriado (fls.
576/581, vol. 3), foi demonstrado o depósito da 10a parcela realizado em
31-1-2011 (fls. 590, 609 e 639 vol. 4), ainda não levantada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0002304-45.1989.8.26.0361
7
3.
Preclusão. A autarquia realizou o pagamento das
dez parcelas relativas ao precatório nos termos do art. 78 do ADCT, com o
depósito da 10a parcela em 31-1-2011 (fls. 590, 609 e 639, vol. 4), em
conformidade, portanto, com o cálculo do DEPRE (fls. 549/554, vol.3); os
autos permaneceram sem qualquer andamento por aproximadamente quatro
anos e não houve qualquer insurgência das partes indicando depósito a maior
ou menor. Ainda, após intimação para manifestação no prazo de quinze dias
em 30-9-2016 (fl. 560vo/561, vol. 3), as partes quedaram-se inertes.
A própria apelante reconhece que, a partir do
depósito da 10a parcela pelo Tribunal, o precatório está quitado (fls. 652). No
caso, a insurgência extemporânea da expropriante apenas em 29-8-2017 (seis
anos após o depósito da última parcela para discutir diferença de que
pequena monta), não se justifica; a autarquia possuía condições de discutir a
conta realizada pelo DEPRE desde quando cientificada e não o fez. O que
pretende a apelante não é apenas discutir mero erro material ou aritmético,
mas sim os critérios utilizados para a elaboração do cálculo realizado em 2011
e que, anoto, obedeceram ao que foi decidido na decisão transitada em julgado
em 8-10-1991 e na conta homologada em 17-2-1992 (fls. 203vo e 221, vol. 2).
A preclusão lógica está mesmo caracterizada.
4.
Acresço apenas que o precatório foi acolhido pela
moratória constitucional; o cálculo do DEPRE (fls. 549/554, vol. 3) considerou
o acréscimo de juros moratórios e compensatório sobre a 10a parcela, mas
esta foi paga a destempo, visto que o precatório deveria ter sido quitado até
31-12-210. A redação da SV no 17 é clara no sentido que não incidem os juros
da mora no prazo indicado nos precatórios 'que neles sejam pagos'; não se
trata de um benefício 'per se', mas de um benefício vinculado ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 0002304-45.1989.8.26.0361
7
tempestivo [pois se assim não é, nenhum sentido tem a parte final da
súmula]. Disso decorre que a súmula não se aplica aos precatórios pagos fora
desse prazo, como observado nos autos. Ainda que fosse aplicável (e não é) a
SV no 17 não disciplina o passado e não retroagem a período anterior; o
precatório foi expedido em 1992 e não há como excluir agora os juros que
foram corretamente contados na ocasião.
O precatório está pago, a execução foi corretamente
extinta e não há o que prosseguir. Fica prejudicado o pedido de suspensão
com fundamento no REsp no 1.328.993-CE, por não ser mais possível a
discussão da matéria quanto ao cômputo dos juros compensatórios de 12% ao
ano no período de 11-6-1997 até 12-9-2000 ante a preclusão já reconhecida.
O voto é pelo desprovimento do recurso da
expropriante. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator